Tribunal: TJES
Processo: 5004497-07.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004497-07.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AILTON SOUZA MADEIRA

AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PECÚLIO RESGATE. BASE DE CÁLCULO. SOLDO OU PROVENTO PESSOAL MILITAR. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

1.
Consoante iterativa jurisprudência pátria, o cálculo para pagamento de Pecúlio Resgate deve ser feito sobre a mesma rubrica na qual incidiram os descontos, isto é, soldo ou provento pessoal militar.

2.
Consoante entendimento desta Corte de Justiça, é cabível a redução do valor fixado a título de astreintes,
em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
quando ele se revelar excessivo, causando enriquecimento sem causa. Como de curial sabença, as astreintes são destituídas de natureza indenizatória, logo, não pode tornar-se mais vantajosa a quem deve recebê-la, sob pena de desvirtuamento do instituto.

3.
Recurso conhecido e
im
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004497-07.2022.8.08.0000

AGVTE:
AILTON SOUZA MADEIRA

AGVDO:
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AILTON SOUZA MADEIRA
, eis que irresignado com a decisão proferida pelo julgador singular que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela recorrida.

O recorrente sustenta a necessidade de reforma do
decisum
, por entender que a base de cálculo do valor
discutido nos autos
fora calculada de maneira equivocada, bem como que as astreintes não poderiam ter sido reduzidas pelo julgador primevo.

Pois bem.

Como já ventilado na decisão inicial,
do cotejo das provas existentes
e do entendimento jurisprudencial desta eg. Corte
, é possível concluir
que
a parte

agravante
não comprov
ou o preenchimento de ambos os requisitos do art. 300, do CPC/15, a saber, a probabilidade do direito e o
periculum in mora
.

Com efeito,

no que se refere a base de cálculo do valor a ser devolvido ao recorrente, este Tribunal de Justiça já entendeu que a contagem deve ser feita com amparo no montante de onde foi efetuado o desconto da contribuição, seja soldo ou provento pessoal militar,
mantendo-se a simetria,
senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PECÚLIO-RESGATE. BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA SOBRE O SOLDO. REDUÇÃO DE MULTA VENCIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Se recolhida a contribuição sobre o valor do soldo, o pagamento do pecúlio-resgate deve ter por base também o valor do soldo, e não do subsídio, sob pena de enriquecimento ilícito do Agravante.
2 - A jurisprudência tem entendido que a possibilidade de limitação/alteração da penalidade não se restringe à fase de conhecimento, sendo possível a minoração inclusive na fase executiva, ou seja, na hipótese de se tratar de multa vencida, por ter se consolidado o entendimento de que não se opera a coisa julgada material em relação à importância da multa cominatória. 5 - Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001518-38.2023.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/08/2023).

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PECÚLIO-RESGATE – BASE DE CÁLCULO – CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA SOBRE O SOLDO – QUITAÇÃO NÃO REALIZADA – ASTREINTES – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A sentença proferida na ação de conhecimento transitou em julgado e condenou a ora agravada ao pagamento de pecúlio-resgate a ser calculado sobre o soldo do agravante.
Prevalece nessa Corte Estadual o entendimento de que não haveria razoabilidade em se determinar que o cálculo do benefício seja feito a partir da base de remuneração por subsídio quando a contribuição foi feita sob o critério soldo, fazendo-se necessária uma correspondência entre o valor do pecúlio-resgate e a rubrica sobre a qual incidiram os descontos.
2. Com a superveniência da coisa julgada no sentido de existir a obrigação de pagar o benefício, sobreveio a eficácia preclusiva da coisa julgada, prevista pelo art. 508 do CPC/15 e segundo a qual consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Assim, há que se reconhecer que se operou a coisa julgada da base de cálculo do pecúlio-resgate, determinando a sentença, expressamente, sua incidência sobre o valor do soldo. Dessa maneira, a decisão agravada merece reforma no ponto que considera quitada a obrigação de pagar o pecúlio-resgate. 3. A jurisprudência c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão do montante devido a título de astreintes deve ser reduzido, mesmo de ofício, quando implicar enriquecimento ilícito, pois não forma coisa julgada. 4. Recurso parcialmente provido.
(
TJES, Classe: A
gravo de Instrumento
,
5004583-75.2022.8.08.0000
, Relator:
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
, Órgão julgador:
TERCEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
18/10/2023
)

“
[...]
In casu, compulsando detidamente estes autos, verifica-se que os descontos mensais de 4% (quatro por cento) relativos à contribuição no período anterior ao pedido de resgate do pecúlio (janeiro de 2010) incidiram sobre a rubrica provento pessoal militar, conforme fichas financeiras acostadas aos autos.
Destarte, considerando a necessária correspondência entre a base das contribuições e a do valor do pecúlio, tem-se que este deve ser calculado levando em consideração a mesma rubrica sobre a qual incidiram os descontos, ou seja, o denominado provento pessoal militar, e assim procedeu a autarquia apelada
.[...]”(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130126717, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

A
ssim, não assiste razão ao recorrente quando pleiteia o pagamento com base exclusivamente no subsídio, na medida em que ele deverá ocorrer em observância ao desconto anteriormente levado a efeito.

Noutra plana,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de ser possível a redução das astreintes, quando importa
em enriquecimento sem causa,
já que não forma coisa julgada.
Confira-se:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.

1.Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes.

2. No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo.
3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros:i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss). 4. É dever do magistrado utilizar o meio menos gravoso e mais eficiente para se alcançar a tutela almejada, notadamente verificando medidas de apoio que tragam menor onerosidade aos litigantes. Após a imposição da multa (ou sua majoração), constatando-se que o apenamento não logrou êxito em compelir o devedor para realização da prestação devida, ou, ainda, sabendo que se tornou jurídica ou materialmente inviável a conduta, deverá suspender a exigibilidade da medida e buscar outros meios para alcançar o resultado específico equivalente. [...
]
(REsp 1819069/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020). 8. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp n. 1.733.695/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS RESPEITADOS. TETO. FIXAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la. Precedentes.
3. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante.
4. Razoabilidade e proporcionalidade das multas cominatórias aplicadas em virtude do reiterado descumprimento de ordens judiciais.
A exigibilidade da multa aplicada é a exceção, que somente se torna impositiva na hipótese de recalcitrância da parte, de modo que para nela não incidir basta que se dê fiel cumprimento à ordem judicial.Precedentes.
[...]
(REsp n. 1.819.069/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 29/5/2020.)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. MULTA COMINATÓRIA. VALOR EXORBITANTE. REVISÃO. POSSIBILIDADE.
1. O valor da multa cominatória não é definitivo, pois poderá ser revisto em qualquer fase processual, inclusive em cumprimento de sentença, caso se revele excessivo ou insuficiente (art. 537, § 1°, do Código de Processo Civil).
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.833.732/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020.)

No caso em tela, fora observado pelo juízo primevo que o prejuízo causado pelo descumprimento da decisão pela recorrida era ínfimo em relação ao montante alcançado pela multa a seu tempo fixada e, nesse caso, a redução seria medida imperiosa.

Registro que o entendimento acima é adotado em casos envolvendo justamente a recorrida, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PECÚLIO-RESGATE. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. SOLDO. ASTREINTES MODIFICADAS. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
4. Com respeito às astreintes, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que o "valor fixado a título de astreintes não preclui, tampouco faz coisa julgada, razão pela qual é possível a sua alteração quando verificado ser insuficiente ou excessivo." (AgInt no AREsp 807.616/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 10/05/2018
). 5. Neste ponto, observo que dos autos originários, que o magistrado procedeu a readequação da quantia, estabelecendo-o no valor único de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o que se mostra compatível com a obrigação principal imposta à agravada, não merecendo, portanto, modificação em sede recursal. 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5004584-60.2022.8.08.0000, Relator: DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2023).

“
[...
]
3-
Nos termos dos precedentes desta corte e dos tribunais superiores, é cabível a modificação do valor fixado a título de multa por descumprimento de ordem judicial, quando esta atingir patamar no qual a sua execução redunda em enriquecimento sem causa
.
[...]
(TJES,
Classe: Agravo de Instrumento, 038189000474, Relator : WALACE PANDOLPHO
KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/03/2019, Data da Publicação no Diário: 10/04/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BASE DE CÁLCULO DO PECÚLIO-RESGATE DEVIDO PELA CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO (CBME-ES) – ALEGAÇÃO DE CAUSA EXTINTIVA DA OBRIGAÇÃO, OCORRIDA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO, EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REDUÇÃO DAS ASTREINTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
6.
Tanto o c. STJ quanto esse e. TJES entendem que a redução das astreintes, mesmo de ofício, é medida cabível quando o seu montante é desproporcional, haja vista que não formam coisa julgada. Precedentes;
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5004569-91.2022.8.08.0000, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2022).

Tendo em vista o entendimento jurisprudencial acima exposto, não há como
entender pelo acolhimento da tese recursal
, motivo pelo qual, prudente a manutenção do
decisum
.

Por todo o exposto,

conheço do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
in totum
a decisão objurgada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.